Tribunal: TJDFT
Processo: 0713624-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇAO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FRAGMENTOS DE DOCUMENTOS/IMAGENS NA PEÇA INICIAL. POSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL CONSTANTE DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 319, 320 E 321 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil menciona, em seus arts. 319, 320 e 321, as hipóteses de indeferimento da petição inicial, e, em sendo o caso, o juiz, de acordo com o citado Códex, deverá extinguir o processo sem resolução de mérito, consoante determina o art. 485, inc. I, do CPC.
2. O Magistrado, ao indeferir a inicial, fundamentou sua decisão afirmando que o autor, ao juntar fragmentos de documentos no corpo da petição inicial, impossibilitaria o contraditório e eventual desentranhamento da documentação posta na peça de início e não em separado.
3. Todavia, constam da peça preambular, o correto direcionamento ao juízo competente; a identificação do peticionante e de seu representante processual; a identificação e o endereço da parte contrária; o pedido e sua causa de pedir, bem como as provas em que o autor pretende demonstrar os fatos alegados.
4. Os excertos de documentos constates do corpo da exordial, não se caracterizam como provas documentais – estas sim, que devem constar em separado, instruído a petição inicial, consoante previsão do art. 320 do CPC – mas se trata apenas da mera indicação das provas em que o autor pretenderia demonstrar a verdade dos fatos narrados, exigência esta constante do art. 319, inc. VI do Códex Processual Civilista.
5. Poderia o autor simplesmente indicar na peça qual seria o documento que estaria se referindo, sem juntar qualquer imagem dele. No caso em tela o apelante – até para uma melhor compreensão e para facilitar a leitura do petitório inicial – fez constar imagens de tais documentos, mas como dito estas imagens, em si, não se caracterizam como prova documental, sendo apenas um indicativo visual do documento probante, este sim, anexado em separado.
6. Seria, sim, a hipótese de indeferimento acaso o demandante apenas mencionasse tais documentos – mediante imagens, inclusive – em sua peça de início, sem, contudo, trazê-las de forma separada, em anexo à petição.
7. Como no caso em tela todos os documentos citados na inicial constam anexados ao feito não há razões para o indeferimento da inicial com supedâneo no art. 321 do CPC. Sentença cassada.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.